Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-27.2023.8.11.0032
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000341-27.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAREZ RODRIGUES ORMOND - CPF: 205.344.771-00 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000341-27.2023.8.11.0032

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOAREZ RODRIGUES ORMOND

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – configurada a FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade e inexistência dos débitos referente às faturas objeto da ação e condenando a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (id. 206546153).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada alega que a sentença deve ser reformada devido à comprovação de irregularidade no medidor da unidade consumidora da reclamante, o que influenciou nas cobranças questionadas. Argumenta que a concessionária agiu conforme a legislação pertinente e que não houve ilicitude em suas ações, não cabendo, portanto, a condenação por danos morais. Busca o pré-questionamento de dispositivos legais e jurisprudenciais para fundamentar o recurso interposto, visando à revisão da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Compulsando os autos, nota-se que a divergência reside em relação à interpretação da legalidade das inspeções realizadas no medidor da parte reclamante pela concessionária de energia elétrica. Enquanto a recorrente sustenta que a constatação de manipulação no medidor justifica as cobranças efetuadas, a recorrida argumenta que tais inspeções foram realizadas de forma ilegal, sem respeitar os princípios do contraditório e ampla defesa estabelecidos pela Resolução 410/2010 da ANEEL. A recorrida destaca, ainda, que, mesmo após a suposta regularização do medidor, os consumos de energia elétrica permaneceram consistentes, o que, segundo ela, invalida a alegação de irregularidade e reforça a ilegalidade das cobranças contestadas.

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete à reclamante comprovar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

No caso em tela, a reclamada aduz que o procedimento administrativo está de acordo com as determinações legais e, por isso, a cobrança seria devida, uma vez que a reclamante se beneficiou pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a devida contraprestação, inexistindo, dessa forma, os danos morais pleiteados.

7.

Contudo, a reclamada não comprovou que houve a devida notificação da reclamante acerca da realização da inspeção, sendo imprescindível tal notificação. Desse modo, os documentos apresentados pela recorrente não são idôneos para ao menos evidenciar o regular trâmite na aferição administrativa do medidor de energia elétrica da residência da recorrida.

8.

As provas apresentadas pela reclamada são frágeis e não demonstrou a legitimidade da cobrança realizada, sendo a declaração de inexistência do débito medida que se impõe.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024